Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PORTUS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATÉ A CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM A PATROCINADORA. COMPROVAÇÃO. OPÇÃO PELO AUTOPATROCÍNIO. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia a definir se a autora faz jus ao benefício da aposentadoria por tempo de serviço.

1. Apelação interposta contra a sentença a qual julgou procedentes os pedidos da autora, para condenar a entidade de previdência complementar PORTUS: a) a implementar o benefício continuado de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, na condição de participante autopatrocinada, desde 05/01/21, com todos os reajustes posteriores previstos na regulamentação do plano; b) ao pagamento do abono anual previsto no art. 61 do regulamento do plano de benefícios; c) a pagar à autora os benefícios vencidos e não pagos, corrigidos e com juros de mora. 1.1. A apelante pede a reforma da sentença, afastando-se as condenações impostas. Requer, subsidiariamente, seja determinada a suspensão de eventual execução em seu desfavor, diante da decretação de sua intervenção federal em 22/08/2011.
2. Rejeição da preliminar de não conhecimento do apelo. 2.1. Não prospera a alegação de irregularidade formal do recurso, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
3. A previdência privada complementar é baseada na constituição de reservas e, por isso, deve ser analisada com estrita observância das regras do plano, pois estas são as balizas dos diversos cálculos atuariais a envolverem a atuação do fundo de previdência, como, por exemplo, para definir a contribuição a ser vertida, bem como as reservas matemáticas as quais devem ser mantidas para garantir o pagamento dos benefícios, consoante estabelecem diversos artigos da Lei Complementar no 109/2001. 3.1. A interferência indevida no plano de previdência não se mostra possível, pois, além de ser contra a lei, geraria desequilíbrio econômico e evidente prejuízo a todos os participantes e beneficiários. 3.2. No entanto, a situação ora analisada é diversa, porquanto houve regular vínculo previdenciário entre as partes.
4. A autora era empregada pública da Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRÁS, desde 02/01/1985. 4.1. Referida empresa pública federal, vinculada ao então Ministério dos Transportes, foi extinta, por força da Medida Provisória no 151/1990, convertida na Lei no 8.029/1990, motivo pelo qual a requerente foi cedida à Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, sociedade de economia mista federal, então subsidiária da PORTOBRÁS, por intermédio do Convênio s/n-90/STN/DNTA, firmado entre a União e aquela sociedade de economia mista em 01/10/1990. 4.2. A autora encontrava-se vinculada ao plano de previdência gerido pela PORTUS Instituto de Seguridade Social desde janeiro de 1985. 4.3. Ocorre que a autora propôs ação trabalhista contra a União e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (Processo no 0001303-25.2017.5.10.0010), alegando que, em face da extinção de sua antiga empregadora, o seu vínculo de emprego foi transferido para a Companhia Docas, mas deveria ter sido para a União. 4.4. A sentença trabalhista reconheceu o vínculo de emprego entre a autora e União, desde a extinção da PORTOBRÁS em 27/04/1990, entendendo pela ausência de responsabilidade do ente público pelo recolhimento da contribuição destinada à previdência PORTUS.
5. À luz desses fatos, a apelante defende que o vínculo previdenciário da autora foi encerrado e o contrato de trabalho então existente com a CDRJ foi considerado nulo, motivo pelo qual lhe cabe apenas a restituição das contribuições vertidas para o plano. 5.1. A solução sugerida pela recorrente contraria os fundamentos da previdência privada complementar, porquanto a autora contribuiu ao longo de décadas para o plano, a partir do contrato de trabalho firmado com a PORTOBRÁS, em 1985, até janeiro de 2021, quando efetivada a alteração do seu vínculo de emprego para a União. 5.2. Portanto, a autora deve receber a complementação de aposentadoria contratada. Entendimento contrário ensejaria o enriquecimento ilícito da apelante, visto que esta utilizou as contribuições da autora ao longo de dezenas de anos, rentabilizando o capital, mas busca devolver apenas as contribuições vertidas.
6. Nos termos do art. 81 do Regulamento do Plano de Benefícios PORTUS1, qualquer participante pode optar pelo autopatrocínio, na cessação do seu vínculo empregatício com patrocinador de plano de benefícios de previdência complementar. 6.1. Esta deve ser a norma aplicável ao caso, pois foram realizadas as contribuições previdenciárias da participante e patronal até janeiro de 2021, quando cessou o vínculo empregatício com a patrocinadora CDRJ, porquanto transferido para a União.
7. O preenchimento dos requisitos para recebimento dos benefícios pleiteados pela autora foi reconhecido pela sentença apelada, ao passo que a recorrente não apresentou insurgência específica contra esta conclusão, limitando-se a questionar genericamente a impossibilidade de a autora continuar vinculada ao plano, o que não procede.
8. Concernente à intervenção federal decretada em 22/08/2011, não foi comprovada a manutenção da intervenção. 8.1. Ademais, a intervenção não impede o trâmite de ação de conhecimento, devendo a questão, se for o caso, ser tratada em eventual cumprimento de sentença.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 9.1. Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação. 9.2. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça de que a parte é beneficiária.
10. Recurso improvido.